Tribunal: STF
Processo: Pet 15454
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição intitulada “Revisão de Processo”, na qual o requerente busca a progressão de regime de cumprimento de pena e a nomeação de defensor público para patrocinar sua defesa técnica. 

É o relatório. Decido.

O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.
Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.
No caso concreto, observa-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência desta Corte. Ressalte-se que não existe previsão de cabimento de “revisão de processo” dirigido a Suprema Corte no art. 102 da Constituição, razão pela qual a petição mostra-se manifestamente inadmissível.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho por réu preso, comunique-se à Defensoria Pública do Distrito Federal a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente